Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-11.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702374-11.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ANTONIO DESCIO, ERICA AQUINO DESCIO APELADO: CONDOMINIO MANACA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por JOÃO ANTONIO DESCIO e ERICA PEREIRA AQUINO contra a sentença de ID 52382191, proferida em ação de cobrança em que contendem com CONDOMÍNIO MANACÁ. Adota-se o relatório da sentença, tendo em vista a riqueza de detalhes: “Cuida-se de ação de cobrança movida por JOAO ANTONIO DESCIO e ERICA PEREIRA AQUINO em desfavor de CONDOMINIO MANACA. Relatam os autores, em síntese, que outras unidades do condomínio também utilizam parte da área verde do condomínio de uso comum, para terem duas entradas para carro. Afirmam que a decidiram realizar a construção do muro por uma questão de segurança, situação em que notificaram o síndico, situação em que foi convocada assembleia extraordinária para tratamento do pleito dos autores. Ressaltam que há vínculo familiar do síndico com proprietários de algumas unidades do condomínio. Informam que “(...)não adentramos área verde de uso comum do condomínio, isso é fato, as fotos em anexo não deixam dúvida, o síndico Sr. Valdeir construiu seu muro com um afastamento de 1mt a menor e como seu lote é o primeiro da rua, norteou a construção dos muros dos outros lotes, a saber o do meu lote, indicado por fotos nos anexos 7 e 8. Então, no mínimo existe uma incoerência muito grande ocorrendo neste condomínio. Quando nós por necessidade utilizamos 0,80cm, para entrar na nossa garagem e somos notificados, ameaçados e multados o síndico por outro lado usa nada mais nada menos que 8,5mts numa extensão de 22,800mts e tá tudo certo.” No tocante à construção do muro, relatam que: “(...)no dia 05 de maio de 2021, começamos então a construir o muro frontal em nossa casa. Para construção desse muro foi preciso fazer primeiro uma espécie de vala, onde foi feita a fundação do muro, cuja fundação em hipótese alguma deparou com canos de esgoto, energia ou telefone. Esse trabalho iniciou no dia 05.05.2021, por volta de 7h30 da manhã com 03(três) trabalhadores da nossa obra, do total de 06(seis) trabalhadores que estavam no local. Neste mesmo dia por volta de 13h30-14h00 a autora Sra. Érica estava saindo com seu filho de 6(seis) anos de idade, caminhando para seu carro, avistou lá na entrada do condomínio o síndico entrando no condomínio, sendo sua casa a primeira a direita, ele não entrou em casa, desceu a rua direto parando em frente à casa de sua cunhada, buzinou, disfarçou e antes que a autora Érica entrasse no seu carro, estacionou sua moto em frente à casa dos autores, procurando pelo Sr. João, ouviu que este estava ocupado, ao passo que passou a inquirir a Sra. Érica sobre a construção do muro.” Os autores informam diversos pormenores relativos a supostas relações familiares do síndico e concunhados, o que não é necessário o relato para deslinde desta ação. E diante da quantidade fática, resumidamente, tem-se que: receberam notificação da construção do muro, foram notificados pessoalmente pelo síndico em 11/05/2021. Pelo que se demonstra em sua inicial, é o relato resumido do necessário. Requer, liminarmente, a anulação da notificação para derrubada do muro e, por consequência, a anulação da multa aplicada. No mérito, a confirmação do pedido liminar, determinando a obrigação de não quanto à demolição do muro; a condenação do réu à compensação por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a decretação de ilegalidade da multa e, por consequência, a condenação por repetição do indébito. A inicial veio instruída com documentos. Liminar indeferida – Id 95346876. Citado (Id 108005537), o réu apresentou contestação Id 109533853, tempestivamente, em que alega que, os autores relataram ao síndico o Sr. Valdeir que tinham intenção de construir um muro avançando sobre a área comum do condomínio, sendo lhes informado que tal pretensão não seria possível tendo em vista que essa construção violaria o regimento e convenção do condomínio. Diante dessa situação, os autores solicitaram a realização de assembleia extraordinária com o intuito de se buscar a deliberação dos demais condôminos à pretensa de construção irregular na parte frontal de sua unidade, pois queriam avançar na área comum, até o calçamento de rua. A assembleia extraordinária negou os pedidos dos autores. Afirma que, mesmo cientes do resultado da assembleia, meses após a realização desta, iniciaram a construção do muro, situação em que o síndico conversou com os autores para que respeitassem as normas. Informa que, diante da inercia dos autores, o sindico emitiu notificação, dando prazo para remanejamento da construção para o local correto e recuperação da área sob pena de multa e, ao fim do prazo estipulado, foi emitida multa por descumprimento. Pleiteia, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais e, em sede de pedido reconvencional, a condenação dos autores por litigância de má-fé; a demolição da construção do muro irregular com a restauração da área verde comum anterior ao estado anterior à demolição com aplicação de multa diária em caso de descumprimento da determinação judicial e a determinação para pagamento da multa imposta pelo condomínio. Réplica e contestação à reconvenção – Id 115640357. Decisão saneadora – Id 132257063 - fixaram-se como pontos controvertidos: 1) Se o muro deve ser demolido; 2) Se o muro deve ser mantido; 3) Se a multa imposta é ilegal; 4) Se os autores devem pagar a multa; 5) Se o réu deve pagar ao autor o valor da multa por repetição de indébito; 6) Se os autores litigam de má-fé; 7) Se os autores sofreram danos morais. Determinou-se a oitiva da testemunha indicada no Id 128912205 – fl.21 e a designação de audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento – Id 145483920. Testemunha Júlio foi ouvida na condição de informante, situação em que foi indagada por perguntas do Juízo e da parte autora. Parte autora deixou transcorrer o prazo sem apresentar alegações finais (Id 150453207). Alegações da parte requerida Id 152946827. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a decidir.” A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação principal e parcialmente procedente o pedido reconvencional “para determinar a demolição da construção do muro irregular com a restauração da área verde comum ao estado anterior a sua deterioração às expensas dos autores reconvintes, no prazo de 30(trinta) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia ao limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 251.283,34), consoante o art. 85, § 2o, CPC, na proporção de 30% em favor do autor e 70% em favor do réu. Custas e honorários, em relação à reconvenção, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional (R$ 1.000,00), consoante o art. 85, § 2o, CPC, pelos reconvintes. Em sua apelação, os autores requerem “o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de que o muro seja mantido e as multas anuladas”, no mérito, a reforma da sentença em definitivo nos mesmos termos. Suscitam a preliminar de ausência de fundamentação da decisão, pois o pedido inicial foi negado considerando o único argumento de que os recorrentes desobedeceram à decisão oriunda de assembleia condominial, mas não analisou o ponto controvertido referente ao fato de que os recorrentes “recuaram e construíram o muro dentro dos limites do seu lote e em menos da metade de toda a extensão de sua casa”. Afirmam que, em relação aos pontos 1 e 2 (se o muro deve ser demolido/se o muro deve ser mantido), durante toda a instrução do processo, foram acostadas aos autos inúmeras provas, inclusive pelo próprio recorrido, restando claro que o muro se encontra localizado no interior da propriedade dos recorrentes. Alegam que, quanto aos pontos 3 e 4 (se a multa imposta é ilegal/se os autores devem pagar a multa), não houve nenhuma contravenção ao regimento interno do condomínio e nem a decisão deferida em assembleia, o que não restou pacificado é que “os parâmetros da construção do muro são totalmente diferentes dos que foram negados em assembleia”. Aduzem sobre o ponto 5 (se o réu deve pagar ao autor o valor da multa por repetição de indébito) que a multa aplicada aos recorrentes é totalmente ilegal, por isso deve ser declarada nula e determinada a devolução em dobro aos recorrentes. Asseveram em relação ao ponto 7 (se os autores sofreram danos morais) que é inegável todo sofrimento e abalo sofridos pelos recorrentes, atingindo inevitavelmente a integridade física e moral sendo passível de indenização. Sustentam que há nitidamente um tratamento diferenciado em relação à aplicação das normas condominiais, pois outras unidades do condomínio utilizam área verde comum e para os demais não houve convocação de assembleia e nem qualquer atrito, inclusive a unidade do próprio síndico à época. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, alegam que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que não infringiram norma legal, nem desacataram decisão proferida em assembleia condominial. Aduzem que a demolição do muro confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo e, por outro lado, não caracteriza ao apelado conduta irreversível, nem dano. (ID 52382199). Preparo recolhido (ID 52382201). Contrarrazões apresentadas (ID 52382204). É o relatório. Decido. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” De início, verifica-se que a sentença deferiu um pedido em caráter de tutela de urgência com aplicação de multa diária pelo seu descumprimento quando julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional “para determinar a demolição da construção do muro irregular com a restauração da área verde comum ao estado anterior a sua deterioração às expensas dos autores reconvintes, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia ao limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.-g.n. Assim, o caso dos autos se amolda à exceção prevista no inciso V do §1o do artigo supra, portanto, possui efeito devolutivo a princípio, produzindo assim a sentença efeito imediato. Dessa forma, para que seja concedido o efeito suspensivo no caso, deve ser aplicada ao requerimento a mesma sistemática adotada para os requerimentos de tutela provisória recursal formulados com base no art. 932, II, do Código de Processo Civil. Ou seja, o efeito suspensivo ao apelo será concedido somente na presença, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, as alegações do apelante demonstram a probabilidade do direito, que demanda análise das provas dos autos a respeito dos limites do imóvel, mormente em relação à suposta omissão da sentença em relação ao fato de que os apelantes “recuaram e construíram o muro dentro dos limites do seu lote e em menos da metade de toda a extensão de sua casa”. Restou demonstrado, ainda, que a demolição do muro confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, visto que é medida irreversível para os autores e que sua postergação não causa grandes danos ao apelado. Dessa forma, a prudência se inclina no sentido de aguardar o julgamento do presente apelo antes da demolição do muro, em homenagem ao princípio da razoabilidade. DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao apelo, para suspender os efeitos da determinação de demolição do muro, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Após, retorne o feito concluso para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator